Tribunal: TJSP
Processo: 1019254-75.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO ADESIVO DA RÉ – INÉPCIA RECURSAL – ré que se reporta às alegações expendidas anteriormente ao ato impugnado – falta de fundamentos de fato e de direito, impeditiva do conhecimento do recurso adesivo – precedentes jurisprudenciais neste sentido – recurso adesivo não conhecido.

RECURSO DA AUTORA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO - devolução que deve mesmo se dar na

Ementa:
RECURSO ADESIVO DA RÉ – INÉPCIA RECURSAL – ré que se reporta às alegações expendidas anteriormente ao ato impugnado – falta de fundamentos de fato e de direito, impeditiva do conhecimento do recurso adesivo – precedentes jurisprudenciais neste sentido – recurso adesivo não conhecido.

RECURSO DA AUTORA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO - devolução que deve mesmo se dar na forma simples – ausência de dolo ou culpa grave – sentença mantida.

RECURSO DA AUTORA – DANO MORAL – alegação de cobrança indevida com ameaça de suspensão no fornecimento do serviço e apontamento do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – comunicado de renegociação do débito indicando nova data de vencimento da fatura inadimplida – ausência de demonstração da negativação e de corte no fornecimento do serviço – simples cobrança indevida, sem potencial para caracterizar abalo moral indenizável – ausência de demonstração de ofensa a atributos da personalidade da autora – sentença mantida.

Resultado: recurso adesivo da ré não conhecido; apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019254-75.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelada
TATIANA
CHIORO
FERNANDES,
é
apelado/apelante
COMPANHIA
ULTRAGAZ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso adesivo da ré, desprovido o apelo da autora, V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019254-75.2018.8.26.0562 - Voto 23866
2
VOTO No: 23866
APEL. No: 1019254-75.2018.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
JUIZ: CLÁUDIO TEIXEIRA VILLAR
APTES. e APDOS. (reciprocamente): TATIANA CHIORO FERNANDES e
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A (recurso adesivo)
RECURSO ADESIVO DA RÉ INÉPCIA RECURSAL ré
que se reporta às alegações expendidas anteriormente ao ato
impugnado falta de fundamentos de fato e de direito, impeditiva
do
conhecimento
do
recurso
adesivo

precedentes
jurisprudenciais neste sentido recurso adesivo não conhecido.
RECURSO DA AUTORA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
DEVOLUÇÃO EM DOBRO - devolução que deve mesmo se dar
na forma simples ausência de dolo ou culpa grave sentença
mantida.
RECURSO DA AUTORA DANO MORAL alegação de
cobrança indevida com ameaça de suspensão no fornecimento do
serviço e apontamento do nome da autora nos cadastros de
inadimplentes comunicado de renegociação do débito indicando
nova data de vencimento da fatura inadimplida ausência de
demonstração da negativação e de corte no fornecimento do
serviço
simples cobrança indevida, sem potencial para
caracterizar abalo moral indenizável ausência de demonstração
de ofensa a atributos da personalidade da autora
sentença
mantida.
Resultado: recurso adesivo da ré não conhecido; apelo da
autora desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019254-75.2018.8.26.0562 - Voto 23866
3
Vistos.
Trata-se de ação anulatória c.c restituição e indenização por
dano moral com pedido de tutela de urgência ajuizada pela autora Tatiana Chioro
Fernandes contra a ré Companhia Ultragaz S/A. A autora alegou que a ré presta
serviços de fornecimento de GLP em sua residência código de cliente no 882910.
Consome, em média, R$ 130,00. A fatura com vencimento em 10/07/2017
apresentou o valor de R$ 729,58 (fls. 23). Nada justifica a medição realizada pela ré.
Entrou em contato com a ré diversas vezes para solicitar a revisão da fatura. Passados
três meses, a fatura com vencimento em 10/10/2017 apresentou o valor de R$
4.230,71 (fls. 24). Apurou que não havia vazamento de gás em seu imóvel. Em razão
do valor cobrado e das tentativas de revisão do valor cobrado, não realizou o
pagamento da fatura. A ré passou efetuar cobranças diárias em média, quatro vezes
ao dia com ameaça de interrupção do serviço e de inclusão do seu nome nos
cadastros de inadimplentes (fls. 26/28). Sem êxito na resolução do problema, teve
que se socorrer do Judiciário.
Em contestação (fls. 75/85), a ré alegou que houve acúmulo na
cobrança. A fatura de competência de setembro de 2017, no valor de R$ 4.230,71, foi
calculada de acordo com o consumo dos meses de julho, agosto e setembro de 2017.
Não houve corte no fornecimento do serviço nem inscrição do nome da autora nos
cadastros de restrição ao crédito. Não era possível a inversão do ônus da prova.
Inexiste responsabilidade civil de sua parte. Agiu no exercício regular do direito. Não
houve prova do dano moral. Pediu a improcedência da ação. Alternativamente,
pugnou pelo afastamento do reconhecimento de dano moral.
A demanda foi julgada parcialmente procedente (fls. 109/111),
para o fim de, tornada definitiva a tutela antecipada para impedir corte ou
negativação por débito referente às faturas impugnadas, ser declarado inexigível o
valor acima de R$ 130,00 para os meses de julho e outubro de 2017. A ré foi
condenada na devolução simples do excesso. A sucumbência foi recíproca.
Há recursos de lado a lado. O da ré é adesivo.
A autora, em seu apelo (fls. 113/121), alegou que a ré deve ser
condenada na restituição em dobro do valor referente à fatura do mês 06/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019254-75.2018.8.26.0562 - Voto 23866
4
Alegou que a situação é vexatória e causadora de angústia em razão da má prestação
do serviço da ré. Tem sido importunada em razão dos alegados débitos, com ameaça
de suspensão no fornecimento do serviço e apontamento do seu nome nos cadastros
de inadimplentes. A ré deve ser condenada no pagamento de indenização por dano
moral no valor de R$ 9.540,00. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para
o fim de ser julgada procedente a ação.
No recurso adesivo que ofereceu (fls. 132/138), a ré
basicamente reiterou todos os argumentos alinhavados em contestação. Pugnou pelo
provimento do recurso para o fim de ser a ação julgada improcedente.
Em suas respostas (fls. 126/131 e fls. 143/149), as partes
basicamente pediram que os recursos reciprocamente interpostos fossem
desprovidos.
É a síntese necessária.
Por primeiro, será analisado o recurso adesivo da ré. Na
sequência, será feita a análise do recurso da autora.
O recurso adesivo da ré foi interposto dentro do prazo de 15
dias úteis contados da data da publicação da intimação das contrarrazões no DJE (cf.
artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo
foi recolhido.
Não obstante, o recurso adesivo não merece ser conhecido,
porque evidentemente inepto.
A ré reiterou os argumentos alinhavados na contestação, sem
combater expressamente as conclusões contidas na sentença. Ela se limitou a
rechaçar a r. sentença de forma genérica, sem observância ao que determina o artigo
1010, II do CPC que especificamente exige a indicação dos “fundamentos de fato e
de direito”.
Com efeito, as razões de recurso da ré se apresentam,
praticamente, como cópia fiel da contestação. A ré somente retirou do corpo da peça
a parte dedicada à inexistência de dano moral. Nenhuma linha foi destinada a atacar
especificamente as conclusões constantes da sentença combatida.
Mostra-se inadmissível o recurso de apelação que é interposto
desacompanhado dos fundamentos referidos na lei. Estes residem na necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019254-75.2018.8.26.0562 - Voto 23866
5
crítica que o recorrente deve fazer à solução dada pela sentença combatida às
questões de fato e de direito suscitadas na causa. Tal crítica não foi feita pela ré.
As razões ofertadas pela ré carecem de atualidade à vista do
ato impugnado, porque não contrariam os argumentos da sentença atacada. Limitou-
se a ré a repetir os argumentos da contestação. Como anotado acima, a peça recursal,
literalmente, é a reprodução quase fiel da peça defensiva.
Assim anotado, é inadmissível o recurso dotado apenas de
motivação “per relationem”, na qual o recorrente se reporta às alegações expendidas
anteriormente ao ato impugnado.
Ao recorrente, urge persuadir o tribunal do desacerto do
provimento impugnado, pelo que a argumentação contida nas razões recursais deve
girar em torno da decisão atacada providência que a ré não tomou.
É o que leciona José Carlos Moreira Barbosa:
“As razões de apelação ('fundamentos de fato e de direito'),
que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em peça
anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in
procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do
apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim
se hão de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é
satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que
não guardam relação com o teor da sentença”.1
Esse também é o norte da jurisprudência:
“Inviável o conhecimento do recurso. Isso porque a apelação
nada mais é do que cópia integral da contestação, com inversão de
alguns tópicos, mas sem qualquer elemento específico de
contrariedade ao que decidiu o digno Magistrado sentenciante.
Deste modo, como acertada e reiteradamente vem se posicionando a
jurisprudência, não se conhece de apelação quando há ausência de
1 Moreira, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil vol. V. Editora Forense,
8a edição, p. 419.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019254-75.2018.8.26.0562 - Voto 23866
6
questionamento específico sobre os temas decididos na r.
sentença”.2
No voto acima destacado, o i. relator, Desembargador Maia da
Cunha, colacionou as seguintes decisões do STJ sobre o tema:
“As razões recursais devem atacar os fundamentos da decisão
recorrida, sendo inepta a petição de recurso que apenas se reporta
aos argumentos já expendidos em irresignação anterior” (Agravo
Regimental em Agravo de Instrumento n° 27.840/7-RS Relator
Ministro Sálvio de Figueiredo 4a Turma do STJ - DJU 15.2.93, p.
1.690, Seção I);
“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CPC, ARTIGO 514, II.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 1. A regularidade formal é
requisito extrínseco de admissibilidade da apelação, impondo ao
recorrente, em suas razões, que decline os fundamentos de fato e de
direito pelos quais impugna a sentença recorrida. 2. Carece do
referido requisito o apelo que, limitando-se a reproduzir ipsis litteris
a petição inicial, não faz qualquer menção ao decidido na sentença,
abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a
improcedência do pedido. 3. Precedentes do STJ” (Rec. Esp. n°
553.242/BA, Relator Ministro Luiz Fux, em 09.12.2003, JURID XP,
18a Ed. Jurisprud. Tribut., Acórdãos selecionados, Vol I).

Também sobre a inadmissibilidade do recurso sem motivação,
merecem conferência: STJ-6a T REsp. 65.773-SP, Rel. Min. Adhemar Maciel;
REsp. 58.433-SP, Rel. Min. Edson Vidigal.
Em suma, o recurso que se apresenta como singela cópia da
2 TJSP 4a Câmara de Direito Privado Apelação Cível n° 610.972-4/2. Relator Desembargador
Maia da Cunha. Data do julgamento: 18 de dezembro de 2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019254-75.2018.8.26.0562 - Voto 23866
7
contestação, sem quaisquer outros argumentos e, principalmente, sem ataque ao que
constou da sentença, não tem qualquer eficácia. É inepto. Como o recurso adesivo da
ré ostenta tais características, ele não merece conhecimento.
Agora, será feita a análise do recurso da autora, que merece ser
conhecido, porque foi interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da
publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e
1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi recolhido.
A autora efetuou o pagamento da fatura com vencimento em
10/07/2017, no valor de R$ 729,58. Considerado o consumo médio de R$ 130,00,
pediu a condenação da ré na devolução em dobro do valor de R$ 599,58.
Descabido o pleito de repetição dobrada de indébito.
O entendimento do STJ é de que à hipótese se aplica
analogicamente a Súmula no 159 do STF, no sentido de que a cobrança excessiva,
mas de boa-fé, não dá lugar à repetição em dobro do indébito.
Nesta linha, merece ser trazido à colação o seguinte julgado,
síntese do entendimento predominante do STJ:
“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é
firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista
no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência
de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 2.- Agravo
Regimental improvido” (STJ-3a T., AgRg no R.E. no 1.199.273-SP
Rel. Min. Sidnei Beneti Data do julgamento: 09 de agosto de 2011).
No presente caso, o valor a ser repetido não denota dolo ou
culpa grave da ré na respectiva cobrança, o que afasta o pleito da autora de devolução
em dobro do que lhe é devido.
No mais, a autora alegou a ocorrência de danos morais porque
a ré “passou a entrar em contato com a requerente diariamente (em média quatro
vezes ao dia) para cobrar-lhe o valor e ameaçar a interrupção dos serviços e
inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes” (fls. 03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019254-75.2018.8.26.0562 - Voto 23866
8
Para comprovação do alegado, a autora trouxe aos autos
apenas um comunicado enviado pela ré. O comunicado se trata de uma campanha da
ré para renegociação dos valores em aberto R$ 4.230,71, mês de referência
09/2017. No comunicado, houve indicação de nova data de vencimento

10/09/2018. Constou do comunicado que “caso o pagamento não seja recebido no
prazo discriminado nos boletos, serão iniciados os procedimentos normais de
cobrança e suspensão do fornecimento” (fls. 27).
A tutela antecipada “para determinar que a ré se abstenha de
negativar o nome da autora, bem como de interromper o fornecimento de gás na sua
unidade consumidora, no que diga respeito à fatura vencida em outubro/2017 (R$
4.230,71)” foi concedida em 24/08/2018 (fls. 55).
Não há nos autos notícia de efetiva negativação do nome da
autora nem de suspensão no fornecimento do serviço.
O mero comunicado de débito não é prova de que o
apontamento se efetivou e isso deveria ter sido demonstrado, para se patentear o dano
moral. Ademais, em resposta ao ofício judicial, o SCPC e a Serasa informaram que
não havia apontamento no nome da autora em seus cadastros (fls. 60 e fls. 66)).
Da mesma forma, a suspensão no fornecimento do serviço não
restou demonstrada. Não houve qualquer demonstração de que a ré entrava em
contato diariamente em média quatro vezes ao dia com a autora.
De resto, a simples cobrança, sem a efetivação de negativação
indevida ou de corte no fornecimento do serviço, por si só, não tem potencial para
fazer surgir dano de ordem moral. Tal cobrança, sem outras comprovadas
repercussões, acabou por se apresentar como insuficiente para produzir abalo
psicológico ou prejuízo à honra da autora.
A perturbação da paz de espírito que gera o dever de indenizar
é aquela que extravasa a fronteira do dissabor puro e simples. O desconforto
proveniente da reiteração de cobrança por parte da ré, por si só, sem provas sérias
sobre eventual magnitude das consequências daí decorrentes, não é indenizável.
O que gera o direito à reparação é o efetivo dano moral, não
patenteado no caso em exame, por falta de provas a respeito.
Por tais motivos, inexistente os alegados danos morais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019254-75.2018.8.26.0562 - Voto 23866
9
indenização pleiteada pela autora foi corretamente denegada.
O corolário é a manutenção integral da sentença.
Ambas as partes sucumbiram em seus recursos a ré, por
conta do não conhecimento do recurso; a autora, de forma integral pelo que não há
que se falar em majoração de verba honorária.
Nestes moldes, não se conhece do recurso adesivo da ré e
nega-se provimento ao recurso da autora.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator